Tribunal: TJES
Processo: 5001683-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001683-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA SOBRINHO GURGEL
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO DE ADENTRAR NO VOO. FALHA NO SERVIÇO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 08/02/2020 SOFREU UM ABORTO ESPONTANEO, O QUE LHE CAUSOU GRANDE ABALO EMOCIONAL, PORÉM, NO DIA 10/02/2022 FOI ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA JUNTO A 11ª VARA DO TRABALHO. VISANDO OUTRA VIAGEM APÓS O SEU OFÍCIO, COMPROU PASSAGEM JUNTO À RÉ, VOO 4024 COM SAÍDA EM 10/02/2020 ÀS 19:30 EM DIREÇÃO À CONGONHAS/RJ. PORÉM, BUSCOU ALTERAR O HORÁRIO PARA O VOO 4016, SAÍDA ÀS 15h55, BUSCANDO CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO. APÓS FALHAR EM REALIZAR A TROCA POR UMA FALHA NO PAGAMENTO DA TAXA PELO APLICATIVO DA REQUERIDA, FOI ATÉ O PORTÃO DE EMBARQUE ONDE HAVIA UMA FILA DESORGANIZADA, INCLUINDO PASSAGEIROS E PESSOAS QUE PRETENDIAM MUDAR PARA O VOO 4016. FOI ATENDIDA DE FORMA GROSSEIRA POR UMA FUNCIONÁRIA AO BUSCAR INFORMAÇÕES, EM SEGUNDO MOMENTO BUSCOU NOVO ATENDIMENTO EXPLICANDO SUA SITUAÇÃO, DE FORMA RESERVADA, E FOI INTERROMPIDA PELA FUNCIONÁRIA QUE EM TOM ALTO E NA FRENTE DE TODOS FALOU QUE A DEMANDANTE ESTARIA TENDO UM ABORTO E QUE ESTARIA SANGRANDO, LHE SENDO NEGADA A ENTRADA. APÓS CORRIGIR O ENGANO E EXPLICAR NOVAMENTE A SITUAÇÃO, A AUTORA GRAVOU A CONVERSA COM A ATENDENTE, QUE PERCEBEU A GRAVAÇÃO E DISSE QUE SE NÃO FOSSE APAGADO NÃO HAVERIA EMBARQUE, INDO EMBORA APÓS A DISCUSSÃO. COM GRANDE CONSTRANGIMENTO E ESTRESSE A AUTORA FOI FORÇADA A EMBARCAR NO VOO ORIGINAL, SEM SUCESSO, VISTO QUE A AERONAVE TEVE QUE VOLTAR EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS QUE FECHARAM OS DOIS AEROPORTOS QUE SERVIRIAM DE DESTINO. COM ISSO, AO DESEMBARCAR, SE ENCONTRAVA COM FORTE DORES NA REGIÃO DO ÚTERO, EM CONSEQUÊNCIA DO ESTRESSE, SENDO ATENDIMENTO PELO COORDENADOR DE SOLO QUE A LEVOU ATÉ A SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE FOI MEDICADA. DEPOIS DE TODA A SITUAÇÃO, A AUTORA CONSEGUIU CHEGAR POR VOLTA DAS 21H40 NO LOCAL DE DESTINO. EM RAZÃO DO MAL ATENDIMENTO QUE RECEBEU DA FUNCIONÁRIA, ABRIU PROTOCOLO DE Nº AZ77560729 JUNTO À EMPRESA, PORÉM, NÃO RECEBEU RESPOSTAS MESMO APÓS 01 ANO. MOTIVO PELO QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$40.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR A REVELIA DA RÉ E CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. FARTO É O CONTEÚDO PROBATÓRIO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA E NÃO OBSTANTE A FUNDAMENTAÇÃO IMPECÁVEL DA SENTENÇA É NECESSÁRIO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS, PARA CONDIZER MELHOR COM O CASO CONCRETO E, DIANTE DO DESCASO APRESENTADO PELA EMPRESA RÉ, DEMONSTRAR O VALOR PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO, DE FORMA COM QUE SITUAÇÕES COMO AS QUE OCORRERAM NÃO SE REPITAM.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANO MORAL PARA O VALOR DE R$5.000,00. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)